Tribunal: TJES
Processo: 0016831-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Defeito, nulidade ou anulação; Usufruto; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016831-19.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANES LANA CHRIST
APELADO: CARLOS AUGUSTO NUNES REIS e outros (2)
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – COMPRA DE BEM IMÓVEL MEDIANTE FRAUDE À MEAÇÃO – CASAMENTO CELEBRADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - AQUISIÇÃO MEDIANTE SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR DO CÔNJUGE COMPROVADA – PRESUNÇÃO LEGAL DE COMUNHÃO DO BEM ELIDIDA – CLÁUSULA DE SUB-ROGAÇÃO – DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O Código Civil ao tratar do regime da comunhão parcial de bens estabeleceu que são excluídos da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, conforme preceitua o inc. II, do art. 1.659, do Código Civil.

2 –
A prova da sub-rogação é ônus daquele que tem interesse na exclusão da partilha, devendo ela ser consistente, com densidade para demonstrar de modo seguro a venda de bem particular e sua efetiva sub-rogação no reemprego do numerário do bem vendido, com mostra de nexo causal entre a venda de um bem particular e incomunicável e a compra de outro com a sub-rogação do preço.

3 –
No caso vertente, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao consignar que os valores e datas apontados nos documentos mencionados corroboram com a lógica narrativa apresentada em contestação, restando demonstrado em juízo que o imóvel adquirido pelo negócio jurídico ora discutido se deu em caráter de sub-rogação, portanto, não incorpora o rol de bens comuns sob o regime de comunhão parcial de bens, por força do art. 1.659, inc. II, do Código Civil de 2002.

4 -
A mera circunstância de que não consta do registro imobiliário eventual cláusula de sub-rogação não representa impedimento algum para que a parte
ex adversa
busque comprovar, por outros meios legítimos e legais, o título aquisitivo do bem sub-rogado, a teor do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

5
-
Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016831-19.2019.8.08.0048

APELANTE: JANES LANA CHRIST

APELADA: CARLOS AUGUSTO NUNES REIS e OUTROS

VOTO

Conforme relatado, examina-se o recurso de apelação cível interposto por
JANES LANA CHRIST,
no intuito de rever a r. Sentença na qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, às fls. 259/263, julgou
improcedente
a pretensão deduzida pela apelante nos autos da presente “Ação Anulatória”, condenando-a, ainda, em custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por intermédio da mencionada demanda, vale esclarecer, a apelante pretendia (1) fosse declarada judicialmente a nulidade do negócio jurídico celebrado pelo ex-cônjuge
CARLOS AUGUSTO NUNES REIS
, ora primeiro apelado, em favor dos filhos unilaterais
TIAGO JHORDAN DA CRUZ REIS
e
REBECA DA CRUZ REIS,
ora segundo e terceiro apelados, (2) com a consequente expedição de determinação ao Cartório do 1º Oficio da 2ª Zona Imobiliária da Serra/ES, (2.a) para retificação do Registro n.° 02/54.091, a fim de que a apelante e o ex-cônjuge figurem como legítimos proprietários do bem imóvel descrito na Matrícula n.° 54.091, do Livro n.° 02, denominado “
L
ote 17 (dezessete), da quadra 03 (três),
com

á
rea de 448,50m2 (quatrocentos e quarenta e oito
vírgula cinquenta
metros quadrados”
, avaliado em R$133.866,78 (cento e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), (2.b) além do cancelamento do Registro n.º 003/54.091, correspondente à Cláusula de Usufruto.

Em suas razões recursais (fls. 265/272), a parte apelante requer, preliminarmente, a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido à parte
ex adversa
. Quanto ao mérito, sustenta que a aquisição do imóvel litigioso pelo primeiro apelado em favor dos filhos unilaterais, segundo e terceiro apelados, ainda na constância da sociedade conjugal anteriormente mantida entre as partes, porém, sem a ciência e (ou) anuência da apelante, caracteriza evidente fraude à meação.

Em sede de contrarrazões ao recurso (fls. 281/288), a parte apelada pugnou pelo seu integral desprovimento.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso
.

Compulsando os autos, infere-se que a apelante contraiu matrimônio com o primeiro apelado na data de 29 de abril de 2005, sob o regime da comunhão parcial de bens, ao passo que a sociedade conjugal foi dissolvida, mediante divórcio decretado em 1º de agosto de 2017.

Da inicial, nota-se que a autora, ora apelante, pretendia a invalidação do negócio jurídico que o ex-cônjuge celebrou em favor dos filhos unilaterais, com a consequente expedição de determinação ao ofício imobiliário para que a apelante passasse a figurar como legítima coproprietária e meeira do imóvel litigioso, além do cancelamento do usufruto constituído pelo ex-cônjuge em benefício próprio.

Naquela oportunidade, aduziu que a aquisição do imóvel litigioso pelo ex-cônjuge em favor dos filhos unilaterais, ainda na constância da sociedade conjugal anteriormente mantida entre as partes, porém, sem a ciência e (ou) anuência do apelante, caracteriza evidente fraude à meação.

No julgamento da situação posta em juízo, concluiu o magistrado
a quo
que não havia bem a ser partilhado, uma vez que restou demonstrado nos autos que o imóvel controvertido é fruto de sub-rogação de bem adquirido antes do casamento havido entre as partes, razão pela qual se trata de patrimônio exclusivo e não sujeito ao regime de bens.

Irresignada, alega a requerente, ora apelante, que em momento algum a parte contrária fez constar do registro imobiliário a cláusula de sub-rogação, de modo que a presunção legal de que se trata de bem comum do casal não pode ser elidida.

Pois bem.

O Código Civil ao tratar do regime da comunhão parcial de bens estabeleceu que são excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, assim como os sub-rogados em seu lugar.
In verbis
:

"
Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão:

II -
os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;"

"Art. 1.661.
São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento."

Neste mesmo sentido, trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“
Nos termos dos artigos 1.661 e 1.659 do Código Civil de 2002, não se comunicam, na partilha decorrente de divórcio, os bens obtidos com valores aferidos exclusivamente a partir de patrimônio pertencente a um dos ex-cônjuges durante o namoro.”
(STJ, REsp: 1841128-MG, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/11/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021, Destaquei).

Evidentemente, a prova da sub-rogação é ônus daquele que tem interesse na exclusão da partilha, devendo ela ser consistente, com densidade para demonstrar de modo seguro a venda de bem particular e sua efetiva sub-rogação no reemprego do numerário do bem vendido, com mostra de nexo causal entre a venda de um bem particular e incomunicável e a compra de outro com a sub-rogação do preço.

Analisando detidamente os presentes autos, observo que a parte apelada, de forma concreta e idônea, comprovou a efetiva sub-rogação do imóvel posto em discussão através da farta e robusta prova documental que acompanha a contestação, apta mesmo a elidir a presunção legal de aquisição mediante esforço comum. Vejamos:

Em 18.12.1997, o primeiro apelado
CARLOS AUGUSTO NUNES REIS
, à época casado com a Sra. Sandra Regina da Cruz Reis, negociou a
compra
do bem imóvel (Lote 6) situado no Bairro Mata da Praia, nesta Capital, Vitória/ES (
vide
cópia da escritura pública às fls. 111/113).

Posteriormente, em 08.08.2002, a propósito do acordo de separação judicial homologado nos autos do Processo n.º 024.000.018.648,
CARLOS
AUGUSTO
e Sandra Regina comprometeram-se a adquirir novos imóveis em nome de seus filhos
TIAGO
e
REBECA
, segundo e terceiro apelados, mediante a venda do bem comum do casal acima identificado (
vide
cópia da sentença às fls. 101).

Na sequência, em 24.07.2012, conforme anteriormente pactuado,
CARLOS
AUGUSTO
e Sandra Regina, à época já divorciados, formalizaram a conclusão da negociação da
venda
do Lote 6, em Mata da Praia, pelo preço de R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais) (
vide
cópia da escritura pública às fls. 117/118).

Imperioso esclarecer que, conforme faz prova o instrumento particular de promessa de compra e venda juntado às fls. 114/116, mencionada negociação teve início ainda em 18.10.2008, o que justifica o depósito da
quantia correspondente ao preço do imóvel
alienado
realizado ainda em Dezembro de 2008, na Conta Poupança Banestes n.º 14.518.047 (
vide
cópia do extrato bancário à fl. 123)

Outrossim, que a celebração do referido negócio jurídico ocorreu já na constância do segundo matrimônio contraído por
CARLOS AUGUSTO,
de modo que
interveio
na lavratura da escritura pública a segunda esposa do apelado, a ora apelante
JANES LANA CHRIST
(
vide
cópia da certidão de casamento à fl. 12).

Finalmente, em 28.03.2011, observa-se que o apelado
CARLOS
AUGUSTO
, em cumprimento ao pactuado com a primeira esposa (Sandra Regina) na ocasião de sua separação judicial,

formalizou a negociação da
compra
dos direitos de propriedade do bem imóvel ora controvertido em nome dos filhos
TIAGO
e
REBECA
(
vide
cópia da escritura pública às fls. 144/148).

Saliento que, para a aquisição do bem imóvel avaliado em R$133.866,78, em Agosto de 2011, o apelado procedeu o levantamento da quantia suficiente (R$140.000,00) diretamente daquela Conta Poupança Banestes n.º 14.518.047 (
vide
cópia do extrato bancário à fl. 140).

Deveras, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao consignar que os valores e datas apontados nos documentos mencionados corroboram com a lógica narrativa apresentada em contestação, restando demonstrado em juízo que o imóvel adquirido pelo negócio jurídico ora discutido se deu em efetiva sub-rogação no reemprego do numerário do bem particular anteriormente vendido pelo ex-cônjuge. Portanto, não incorpora o rol de bens comuns sob o regime da comunhão parcial, por força do art. 1.659, inc. II, do Código Civil de 2002.

Por certo, não desconheço que uma forma de comprovar de forma cabal a existência da sub-rogação é a sua ressalva no título aquisitivo, constando expressamente no título que o novo bem fora adquirido em sub-rogação a bem anterior ou com valores pertencentes exclusivamente a um dos cônjuges e já existentes antes do casamento. Mas não é a única!

Ao contrário do que alega a parte apelante, a presunção legal de comunhão dos bens adquiridos na constância da sociedade conjugal, que decorre da leitura do art. 1.658, do Código Civil, é relativa e, como tal, admite sim prova em contrário.

Deste modo, a mera circunstância de que não consta do registro imobiliário eventual cláusula de sub-rogação, no meu entender, não representa impedimento algum para que a parte
ex adversa
busque comprovar, por outros meios legítimos e legais, o título aquisitivo do bem sub-rogado, a teor do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil,
in verbis: “
O ônus da prova incumbe:
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

E, no caso dos autos, diversamente do que deixa transparecer a parte recorrente, estou convencido de que a parte apelada desincumbiu-se a contento do ônus da prova de que a aquisição do imóvel controvertido foi fruto integral da sub-rogação a que justamente se refere o art. 1.659, II, do Código Civil.

Por conseguinte, tratando-se bem adquirido com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, sua administração e disposição compete com exclusividade ao cônjuge proprietário, nos termos do art. 1.665, do Código Civil,
in verbis:
“
A administração e
a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao cônjuge proprietário
, salvo convenção diversa em pacto antenupcial”.

Daí porque merece ser mantida a sentença de improcedência do pedido exordial, quando resta comprovado que não houve fraude alguma à meação conjugal, mediante violação ao disposto no art. 1.647, inc. IV, do Código Civil,
in verbis:
“Ressalvado o disposto no art. 1.648,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro
, exceto no regime da separação absoluta:
- fazer doação
, não sendo remuneratória,
de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação
.”

Ante o exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do artigo 85, §11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.